Tribunal: TJMT
Processo: 1025684-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025684-29.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), VANDEILSON APARECIDO DA COSTA (VÍTIMA), JHONES ROGERIO DE SOUZA CUNHA - CPF: 000.288.851-39 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.o, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14,
CAPUT
DA LEI N.o 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2.
PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
– INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI

– 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.

2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao eg. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT.

Ademais, na hipótese, não se verifica o
interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel
, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada.

4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

JHONES ROGÉRIO DE SOUZA CUNHA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JHONES ROGÉRIO DE SOUZA CUNHA
em face da r. decisão proferida pelo
d. Juízo da
Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
nos autos da ação
penal n.o

1297-71.2017.811.0064 – código 65169
5
, que
o
pronunciou
como incurso nas penas do
art. 121, §2.o, inc. IV, do Código Penal c/c art. 14,
caput
da Lei n.o 10.826/03
, a
fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
69004973
ao ID 69004990
, o recorrente
pretende ver-se

absolvido sumariamente
,
ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstraram a presença da excludente de ilicitude da
legítima defesa,
tanto de terceiro quanto de si próprio.

Subsidiariamente, é pleiteada a incidência do
princípio da consunção
em relação ao crime conexo de porte ilegal de arma de fogo, diante da relação de meio e fim estabelecida entre os ilícitos, bem como a i. defesa pugna pela
exclusão das qualificadoras
referentes ao meio cruel e ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, porquanto manifestamente improcedentes.

Em contrarrazões vistas no ID
69004992 e ID 69004993
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular

manteve a r. decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos, conforme visto no ID 69004994.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
71018964, da lavra do d. Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior
, opinou pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 69004972)
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do recurso manejado por
JHONES ROGÉRIO DE SOUZA CUNHA
,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Conforme exposto na denúncia, no dia 30/10/2016, por volta das 21h30, na Rua Um, n.o 403, bairro Nova Era, na cidade de Rondonópolis/MT, o ora recorrente matou, mediante recurso que impossibilitou a defesa, a vítima
Vandeilson Aparecido da Costa
, desferindo-lhe disparos de arma de fogo, sendo dois efetuados pelas costas do ofendido.

Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o réu
JHONES ROGERIO DE SOUZA CUNHA
portou arma de fogo de uso permitido, consistente em um revólver calibre 38 especial, sem autorização da autoridade e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, a vítima mantinha relacionamento amoroso com
Benta Domingues de Souza
, genitora do denunciado, sendo que estavam passando por dias turbulentos, vez que a vítima aparentemente tinha dificuldade de aceitar a separação e apresentava comportamento agressivo e controlador.

No dia do fato, a vítima esteve na residéncia de Benta e, após discussão, a agrediu fisicamente, quando então ela

ligou para o recorrente, seu filho, que compareceu no local para tomar satisfação de
Vandeilson
.

Tem-se que o acusado
JHONES
encontrou
Vandeilson
nas imediações do local, colocou-o no carro e o levou de volta até a casa de sua mãe, ordenando-lhe que pegasse suas coisas e aceitasse o término do relacionamento, quando então iniciou-se nova alteração de ânimos, pois o ofendido teria ameaçado agredir
Benta
novamente.

Nesse contexto, o réu sacou o revólver que portava e disparou duas vezes contra a vítima, que, num gesto instintivo de defesa, pôs-se em fuga, dando as costas para seu algoz, quando então este desferiu-lhe mais dois tiros que o atingiram pelas costas, uma na região occipital e outra na cervical.

Circunstanciados os fatos, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito de absolvição sumária ante o reconhecimento da legítima defesa:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Sendo assim, a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal; d) se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão
com
julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Ou seja, o
acolhimento do pedido de absolvição sumária formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à presença das referidas hipóteses legais,
pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, partida da vítima,
seja em relação a terceiro ou a si próprio
.

Isso porque a
materialidade da infração penal
encontra-se delineada no boletim de ocorrência de ID
69003470 - Pág. 4/5
, relatório de investigação policial visto no ID 69003470 - Pág. 6, auto de apreensão encontradiço no ID 69004452 - Pág. 5, laudo pericial de balística anexado no ID 69004458 ao ID

69004463 - Pág. 2, na certidão de óbito da vítima vista no ID
69004473 - Pág. 5,
do laudo pericial necroscópico atestando a causa da morte e o respectivo mapa topográfico para localização de lesões juntado no ID
69004477 - Pág. 3 ao ID 69004480 - Pág. 6, do laudo pericial realizado no local do fato visto no ID 69004485
; além dos depoimentos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal.

E, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento de

JHONES ROGERIO DE SOUZA CUNHA

no ilícito, notadamente porque admitiu perante a autoridade policial e em juízo que, na mencionada data, efetuou os disparos com arma de fogo contra a vítima (ID
69003494 - Pág. 2 e
ID 69004998 - Pág. 2

), confissão esta corroborada pelas declarações extrajudiciais e o depoimento em juízo da informante
Benta Domingues de Souza
, mãe do réu e ex-convivente do ofendido (ID 69003476
e ID 69004998 - Pág. 2).

Nesse ponto, o interrogatório do ora recorrente e as declarações prestadas pela mencionada informante convergem no sentido de que na data do fato, o ofendido teria ido até a residência da
Sra. Benta
inconformado com o término do relacionamento que mantinha com esta.

Por sua vez, os relatos também são coesos no sentido de que o ofendido teria investido contra a integridade física da
Sra. Benta
no interior do imóvel, inclusive tendo ela relatado ameaças expressas contra sua vida e o aparente intento homicida nutrido pela vítima, fato que atemorizou a informante, uma vez que esta sabia do histórico criminal ostentado pelo ofendido, inclusive, relacionados a crimes de homicídio.

Nesse contexto, a informante teria saído do interior do imóvel, procurando ajuda no vizinho que lhe franqueou o uso de seu telefone celular para ligar para o réu
JHONES
, o que de fato é confirmado por
Juninho Português de Souza
, em ambas as oportunidades em que foi ouvido (ID 69003487 - Pág. 6 e ID 69004998).

Oportuno destacar que a existência das agressões suportadas pela informante
Benta
consta no laudo de lesão corporal visto no ID 69003487 – pág. 1/5, bem como nas declarações da testemunha
Juninho Português de Souza
, ao apontar, inclusive, o dano causado aos óculos utilizados por
Benta
na ocasião.

Entretanto, não se olvida que o centro da insurgência recursal repousa na
tese

de que, embora tenha ceifado a vida do ofendido,
o recorrente agiu em legítima defesa
, visando tão somente repelir injustas agressões provadas pela vítima contra a genitora do réu e contra ele mesmo.

Nesse ponto, o recorrente asseverou em juízo que ao ser avisado por sua mãe acerca da conduta violenta do réu, muniu-se com uma arma de fogo pertencente a terceira pessoa, e, ao encontrar o réu nas imediações da residência de sua genitora
Benta,
pôs-se a conversar com o mesmo, tentando convencê-lo a seguir sua vida, aceitando término do relacionamento. Entretanto, o réu afirma que a vítima teria novamente intentado contra a integridade física de
Benta
, razão pela qual, ao tentar intervir, também passou a ser alvo das investidas do ofendido, momento em que se valeu do armamento que trazia consigo, e efetuou de três a quatro tiros, os quais teriam alvejado a vítima de frente.

Não obstante tal perspectiva, o acervo probatório não permite concluir de forma insofismável que o acusado tenha se utilizado dos meios moderados para repelir injusta agressão, pois, consoante o depoimento prestado pela testemunha
Juninho Português de Souza,
quando os três envolvidos se reuniram em frente à residência, os ânimos, aparentemente, não estavam exaltados; assim, embora não tenha presenciado o exato momento dos disparos, também não confirmou eventual desentendimento que os tenha antecedido.

Por sua vez, é certo que os autos foram instruídos com o laudo realizado no local do crime, dando conta de que, há indícios de que a vítima tenha sido alvejada pelas costas, mesmo depois de já atingida, tendo ponderado:

“[...]
Orifícios de entrada de projéteis presentes nas faces opostas do tronco e/ou cabeça são típicos de situações em que ocorre a abordagem da vítima seguida de fuga desta
. [...]. Considerando as análises e interpretações feitas na seção anterior, o perito signatário
sugere que a vítima foi abordada pe|o(s) agressor(es) em um ponto no interior do lote. Na abordagem, o(s) agressor(res) efetuaram os disparos que atingiram as regiões nasal e supraclavicular da vítima
(não necessariamente nesta ordem).
Posteriormente a vítima saiu em disparada em direção a Rua 1, quando foi alvejada na região cervical e occipital do crânio
, vindo por fim a tombar sobre o chão, no interior do lote.”
(ID 69002029) – destaquei.

Apresentados tais elementos de convicção vislumbro que a versão do réu é confrontada por outros elementos de provas, os quais contradizem a legítima defesa por ele alegada, seja pela proporção entre a força utilizada pelo réu e a violência que pretendia repelir, ou ainda pela provável dinâmica do ocorrido, que, em certa medida, amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia.

Portanto,
a
priori
,
não há como afirmar, indubitavelmente, que

JHONES ROGERIO DE SOUZA CUNHA

agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequada sua pronta
absolvição sumária.

Mesmo porque, como se sabe, nesta fase processual,
impera o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, em caso de dúvida, impõe-se
submetê-la ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo a Corte Cidadã assentado que
“o
reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, (...) a existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença”
(AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016).

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri,
mister a manutenção da r. decisão de pronúncia
.

2.

Do princípio da consunção:

Com relação ao crime conexo descrito na denúncia, a i. Defesa almeja a incidência do princípio da consunção, de modo que o crime-meio de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, seja absorvido pelo crime-fim (homicídio qualificado), face a relação de dependência comprovada nos autos.

Entretanto, é sabido que na fase da pronúncia e à luz do art. 78, inciso I, e do art. 413, §1.o, ambos do Código de Processo Penal, sedimentou-se o raciocínio de que somente é possível a aplicação do princípio da consunção, no intuito de evitar dupla punição pelo mesmo fato, quando restar demonstrado
de forma inequívoca
que as condutas narradas na incoativa ministerial não são autônomas.

Dessarte, subsistindo o mínimo de dúvida quanto ao vínculo entre as condutas ilícitas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, sua análise competirá ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência deste, a quem incumbe a apreciação do mérito da acusação pelo crime de homicídio doloso e por outro que, com este, eventualmente tenha sido cometido.

Aliás, no âmbito deste eg. Sodalício estadual a questão encontra-se sedimentada no
Enunciado Orientativo n.o 38
, aprovado pela Turma da Câmaras Criminais Reunidas, pontuando que “
Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal.”

Na hipótese, a defesa técnica do recorrente alega que o suposto porte de arma de fogo por ele praticado na data do fato não passaria de um meio para a finalidade de consumar, em tese, o crime doloso contra a vida. Por outro lado, há elementos cognitivos nos autos que mitigam o nexo de dependência entre as condutas e colocam em dúvida a efetiva interligação entre elas por uma relação de meio-e-fim, máxime as declarações do próprio réu, no sentido de que se muniu com o respectivo armamento bélico e com ele trafegou em via pública com o suposto fito de garantir sua proteção pessoal.

Tal elemento de convicção confere certa margem de plausibilidade à imputação ministerial, ao registrar na denúncia que os desígnios para cada conduta ilícita perfectibilizaram-se em momentos distintos, o que pode ser interpretado como uma circunstância que transcende a consumação do delito principal, de modo a revelar a autonomia da conduta ilícita descrita no art. 14 da Lei n.o 10.826/03.

Assim, não se perde de vista que remanescem sérias dúvidas acerca do nexo de dependência ou subordinação entre as duas condutas, de modo que, havendo indícios de que as condutas delitivas em questão foram praticadas de forma independente, com desígnios autônomos e em momentos consumativos diversos, não é possível a aplicação do princípio da consunção na fase de pronúncia, dada a necessidade de revolvimento probatório, que torna imperiosa a submissão da matéria ao c. Conselho de Sentença.

Feitos tais apontamentos, entendo
inadmissível a pronta aplicação do princípio da consunção
, de modo a conservar incólume a pronúncia pelo crime conexo.

3.
Do almejado afastamento das qualificadoras:

No que tange a última vertente recursal, a i. Defesa sustenta que as qualificadoras referentes ao meio cruel e ao recurso que dificultou a defesa da vítima são imputações de manifesta improcedência.

Entretanto, mister consignar que aquele tipo penal derivado atinente ao
meio cruel
não se faz presente em nenhum momento nos autos, seja na narrativa fática exposta na exordial acusatória, ou mesmo na respectiva capitulação, quiçá na r. decisão de pronúncia, carecendo, portanto, interesse recursal à i. defesa nesta parte.

Quanto ao
reconhecimento
da qualificadora d
o
emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido
, concluo que a
presença desta não se mostra ilegal ou teratológico.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem

sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência,
já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

No caso concreto, o d. Juízo
a quo

salientou a provável
surpresa no ataque
perpetrado pelo recorrente, sobrelevando as circunstâncias já colacionadas alhures, notadamente o excerto do laudo pericial realizado no local do crime, indicando que o ataque em tese se perfez
pelas costas da vítima, quando tentava se evadir do local, ponderando especialmente a região da lesão causada pelo disparo de arma de fogo (ID
69002597
).

Dessarte, subsistindo indícios mínimos quanto à possibilidade de surpresa no ataque, não há como concluir de plano, tal qual se pretende, pela manifesta improcedência da qualificadora do inciso IV do §2o do art. 121 do Código Penal.

A propósito, esta c. Terceira Câmara Criminal já julgou caso análogo no sentido de
“[...] 2 - Havendo evidências de que o homicídio foi realizado mediante disparos de arma de fogo realizados próximos à vítima e pelas costas, sugerindo que ela pode ter sido surpreendida com o ataque à sua vida, impõe-se manter a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido. Recurso desprovido.”
(TJMT – N.U 1003787-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 19/06/2019).

Assim, a análise exauriente quanto à efetiva presença do mencionado tipo penal derivado compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da qualificadora prevista no
art. 121, §2.o, inc. IV, do Código Penal
.

4. Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JHONES ROGÉRIO DE SOUZA CUNHA,
mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da
Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação
penal n.o

1297-71.2017.811.0064 – código 651695.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2021